Tribunal: TJES
Processo: 5006227-19.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006227-19.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006227-19.2024.8.08.0021

RECORRENTES:
CLUBE 1 ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME e BENEVIX - BENEVIX

RECORRIDO:
PADARIA OMEGA LTDA, PADARIA PRAIANA LTDA, LUANA PINTO GANDOLFO TAVARES, NEIVA PAES DE SOUZA TAVARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, os autores alegam que no mês de outubro de 2023, apresentaram toda a documentação exigida para a contratação de plano de saúde, para garantir a carência zero, cuja vigência se iniciaria no mês de dezembro/2023. Afirmam que já no mês de dezembro de 2023 os boletos de cobrança começaram a ser emitidos pela segunda requerida, com inúmeras incorreções, tais como cobrança que continham nomes de funcionários de outras empresas, funcionários que já saíram das empresas e estavam estão ativos nos boletos, o que impossibilitou os pagamentos diante da incorreções no valores apresentados, o que ocorreu até o mês de março de 2024, o que gerou um valor expressivo para pagamento das autoras. Dizem que no mês de abril de 2024 abriram reclamação no Procon, quando a terceira requerida admitiu em sede de contestação que “a Benevix (2ª requerida) estava com problemas sistêmicos e não foram gerados os boletos das mensalidades, que negociariam com Benevix para não cobrar os boletos retroativos, uma vez que a empresa não tinha como descontar dos funcionários. No entanto, a segunda requerida exige que a autora arque com o pagamento dos boletos, mesmo tendo emitido boletos com valores incorretos desde a implementação do plano de saúde. Aduzem que as 1ª e 2ª requeridas registraram as supostas dívidas referentes aos boletos dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES em parte o pleitos autorais, para condenar os requeridos, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento à parte autora, do valor total de R$ 10.000.00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora desde a citação de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em função da perda do interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pleito de exclusão das negativações e cancelamento dos débitos e dos planos de saúde.

3. Recurso inominado da parte requerida CLUBE 1 ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a desproporcionalidade dos danos morais.

Recurso inominado da parte requerida BENEVIX - BENEVIX alegando a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4. Em sede preliminar a empresa CLUBE 1 ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto.Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

5. Por fim, no que tange os danos morais para pessoa jurídica, sabe-se que se difere dos requisitos analisados para as pessoas físicas, pois para configurar o dano moral da pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade, o que ficou demonstrado, pois devidamente comprovada a negativação do CNPJ da empresa autora. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”.

6. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelo autor configurem abalo à sua honra objetiva , o valor arbitrado a título de dano moral no valor de R$10.000,00 encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

7. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar a r. sentença tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)